Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602241-73.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
29/08/2023
Número: 0602241-73.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 09/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELIZABETH WALESKI DE FREITAS PICCININI -
ELEICAO 2022 ELIZABETH WALESKI DE FREITAS PICCININI DEPUTADO ESTADUAL - PARTIDO
DOS TRABALHADORES - PT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ELIZABETH WALESKI DE FREITAS
PICCININI DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADA)
ELCIO DE SOUZA (ADVOGADO)
ELIZABETH WALESKI DE FREITAS PICCININI
(REQUERENTE)
ELCIO DE SOUZA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43696672
25/08/2023
15:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.316

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602241-73.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADA: ELEICAO 2022 ELIZABETH WALESKI DE FREITAS PICCININI DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: ELCIO DE SOUZA - OAB/PR73773
REQUERENTE: ELIZABETH WALESKI DE FREITAS PICCININI
ADVOGADO: ELCIO DE SOUZA - OAB/PR73773
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2 0 2 2 . C A N D I D A T A D E P U T A D A
ESTADUAL. DOCUMENTO FISCAL SEM
C N P J
D E
C A M P A N H A .
N Ã O
COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM
R E C U R S O S
P Ú B L I C O S .
EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITE DE GASTO
COM ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL.
SOBRAS DE RECURSOS DO FEFC.
I R R E G U L A R I D A D E S
Q U E
R E P R E S E N T A M
P E Q U E N O
PERCENTUAL DOS GASTOS DE
CAMPANHA. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O
NACIONAL.

1. Documentos fiscais sem o CNPJ de
campanha do candidato não se prestam
a comprovar despesas realizadas com
recursos de campanha.

2. A ausência de comprovação da
regular destinação dos Recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Num. 43696672 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/08/2023 15:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515261840000000042656724
Número do documento: 23082515261840000000042656724
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:31:10

Campanha impõe sua restituição ao
Tesouro Nacional.

3. O art. 44 da Res.-TSE 23.607/2019
estabelece o limite de 10% do total do
gasto de campanha para realização de
despesas com alimentação do pessoal
que presta serviço às candidaturas.

4. A superação desse limite implica na
aplicação de multa no valor equivalente
a 100% (cem por cento) da quantia que
e x c e d e r o l i m i t e e s t a b e l e c i d o .
Inteligência do art. 6º da Resolução TSE
n. 23.607/2019

5. Os valores do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) não
utilizados não constituem sobras de
campanha e devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional, nos termos do § 5º do
art. 50 da Resolução TSE n. 23.607/2019.

6. Falhas que não comprometem a
regularidade das contas, e somadas
representam percentual inferior a 10% da
movimentação financeira de campanha,
possibilitam a aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Contas aprovadas com ressalvas com
determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 23/08/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Num. 43696672 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/08/2023 15:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515261840000000042656724
Número do documento: 23082515261840000000042656724
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:31:10

Cuida-se de prestação de contas apresentada por ELIZABETH WALESKI DE
FREITAS PICCININI candidata não eleita ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido dos
Trabalhadores - PT, nas Eleições Gerais de 2022.

A prestação de contas parcial foi entregue e confirmada em 09/09/2022, e a
Prestação de Contas final foi entregue e confirmada em 01/11/2022.

Ao analisar as contas a unidade técnica emitiu parecer conclusivo, indicando duas
inconsistências:

Utilização indevida de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, contrariando o disposto no §6º do art. 35 da Resolução TSE n. 23.607/19;

Extrapolação do limite de gastos com despesas com alimentação do pessoal
de campanha;

Sobras de campanha oriundas do Fundo Especial de Campanha transferido
em favor do partido político.

Intimada a se manifestar sobre o parecer conclusivo a candidata quedou-se inerte
(ID 43611989).

Encaminhados os autos à Procuradoria Regional Eleitoral, sobreveio parecer, que
se manifestou pela desaprovação das contas, nos termos do ar. 74, III da Resolução TSE n.
23.607/19 (ID 43625200).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral.

Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por ELIZABETH WALESKI
DE FREITAS PICCININI, candidata não eleita ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido dos
Trabalhadores - PT, nas Eleições Gerais de 2022.

O total das receitas da campanha da candidata perfazem o total de R$ R$
55.550,00 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta reais), com a seguinte composição:

Num. 43696672 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/08/2023 15:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515261840000000042656724
Número do documento: 23082515261840000000042656724
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:31:10

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias ao analisar as contas da candidata,
manifestou-se pela aprovação as contas com ressalvas, apontando as seguintes inconsistências:
a) utilização indevido de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
contrariando o disposto no §6º do art. 35 da Resolução TSE n. 23.607/19; b) extrapolação do
limite de gastos com despesas com alimentação do pessoal de campanha; c) sobras de
campanha oriundas do Fundo Especial de Campanha transferido em favor do partido político.

Em seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação
das contas da candidata.

Passa-se a análise das irregularidades:

Utilização indevida de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, contrariando o disposto no §6º do art. 35 da Resolução TSE n. 23.607/19;

Restou consignado no parecer conclusivo que:

7.1 Constou no Parecer de Diligências (id. 43590898) apontamento de
despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da
Resolução TSE nº 23.607/2019:

Nenhuma manifestação foi apresentada pela candidata prestadora de contas
(id. 43597341).

Inconsistência mantida, haja vista a ausência de CNPJ do candidato prestador
de contas no respectivo documento fiscal, no valor de R$ 476,98 (quatrocentos
e setenta e seis reais e noventa e oito centavos).

A irregularidade apontada consiste, portanto, na existência de despesa com
combustíveis e lubrificantes paga com recursos do FEFC, para o qual foi apresentado documento
fiscal em que não constou o CNPJ da campanha da prestadora de contas, no valor de R$ 476,98
(quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e oito centavos).

No pertinente à comprovação das despesas eleitorais, o artigo 60 da Resolução
TSE nº 23.607/2019 estabelece que:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
Num. 43696672 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/08/2023 15:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515261840000000042656724
Número do documento: 23082515261840000000042656724
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:31:10

emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome
ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

V - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP.

Portanto, o documento fiscal apresentado pela candidata sem o CNPJ da campanha
não está apto a comprovar a despesa realizada com recursos de campanha.

Ademais, a natureza da despesa não permite concluir, indene de dúvida, que se
tratou de despesa de campanha, não havendo indicação da destinação do combustível e/ou
lubrificantes indicados na nota fiscal.

Muito embora não se trate de quantia significativa, que representa 0,88 % das
despesas de campanha, tratando-se de despesa realizada com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, e a ausência de comprovação de sua regular utilização, impõe a
devolução da quantia correspondente ao erário.

Extrapolação do limite de gastos com despesas com alimentação do
pessoal de campanha.

O parecer conclusivo indicou que as despesas com alimentação do pessoal que
presta serviço ao prestador de contas extrapolaram os limites estabelecidos na Resolução TSE n.
23.607/19:

EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITE DE GASTOS (ARTS 4° A 6°, 8°, 41 E 42, DA
RESOLUÇÃO TSE N° 23.607/2019)

8.1. Constou no Parecer de Diligências (id. 43590898) apontamento que as
despesas com alimentação do pessoal que presta serviço ao prestador de
contas, no valor de R$ 6.451,00, extrapolaram o limite de 10% do total dos
gastos contratados de campanha, no valor de R$ 53.848,41, em R$ 1.066,16,
infringindo o que dispõe o art. 42, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

¬ Nenhuma manifestação foi apresentada pela candidata prestadora de contas
(id. 43597341).

Inconsistência mantida

A Resolução TSE n. 23.607/19 estabelece limites para realização de gastos, assim
dispondo o art. 42:

Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos
Num. 43696672 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/08/2023 15:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515261840000000042656724
Número do documento: 23082515261840000000042656724
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:31:10

de campanha contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º) :

I - alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou aos comitês
de campanha: 10% (dez por cento);

II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

No caso dos autos, o total de gastos contratados foi de R$ 53.848,41, portanto de
acordo com a citada regra, o limite de gastos com alimentação do pessoal que presta serviços a
candidata seria de R$ 5.384,84, todavia o total de gastos declarados para esta despesa foi de R$
6.451,00, extrapolando em aproximadamente 9% o limite permitido.

Logo, nos termos do art. 6º da Resolução n. 23.607/19, deverá ser aplicada a
prestadora a multa de R$ 1.066,16, correspondente a 100% (cem por cento) da quantia que
excedente ao limite estabelecido.

Sobras de campanha oriundas do Fundo Especial de Campanha
transferido em favor do partido político.

Relativo ao saldo de Recursos do Fundo Especial de Campanha – FEFC o § 5º do
art. 50 da Resolução TSE n. 23.607/2019 estabelece a necessidade de seu recolhimento ao
Tesouro Nacional, nos seguintes termos:

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem
ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de contas.

Este Tribunal tem afirmado a aplicação do citado dispositivo, confira-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
ESTADUAL. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS NA
CAMPANHA. SOBRA DE CAMPANHA. RESTITUIÇÃO AO TESOURO
NACIONAL. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha não
utilizados não constituem sobras de campanha, sendo obrigatório o
recolhimento ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da
União.

2. A comprovação acerca do recolhimento da sobra de campanha ao Tesouro
Nacional, ainda que tardia, permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060359451, Acórdão de,
Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data
03/05/2023)

Na espécie, verificou-se a existência de recursos não utilizados na campanha
Num. 43696672 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/08/2023 15:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515261840000000042656724
Número do documento: 23082515261840000000042656724
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:31:10

oriundos do Fundo Especial de Financiamento Eleitoral – FEFC, no valor de R$ 1,59 (um real e
cinquenta e nove centavos), conforme Extrato da Prestação de Contas Final.

Todavia, a candidata procedeu ao recolhimento da quantia em favor do Diretório
Estadual Partidário, e não ao Tesouro Nacional.

Logo, ainda que se trate de valor módico, deverá a prestadora proceder o
recolhimento da quantia de R$1,59 ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da
União.

Da análise das contas apresentadas pela candidata ELIZABETH WALESKI DE
FREITAS PICCININI, conclui-se que a soma dos valores relativos às irregularidades (R$ 476,98 +
R$ 1.066,16 + R$ 1,59) representa 3,4% do total de gastos de campanha, que não implicou em
obstáculo a fiscalização das contas, o que possibilita a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, para, aprovar as contas com ressalvas.

Contudo, deverá a prestadora proceder o recolhimento das quantias apontadas
como irregulares ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, o voto é no sentido de:

I - APROVAR COM RESSALVAS as contas da candidata ELIZABETH WALESKI
DE FREITAS PICCININI ao cargo de Deputada Estadual pelo Partido dos Trabalhadores - PT;

II – DETERMINAR a prestadora que proceda a recolhimento ao Tesouro Nacional,
por meio da emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU), com os acréscimos
determinados em lei, das quantias de: a) R$ 476,98 (quatrocentos e setenta e seis reais e
noventa e oito centavos), relativa a ausência de comprovação com gastos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, nos termos do art. 79 da Resolução TSE 23.607/19 ; b) R$
1.066,16 (um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos), nos termos do art. 6º
da Resolução n. 23.607/19, relativa a multa que a 100% (cem por cento) da quantia excedente
ao limite estabelecido para gastos com alimentação de pessoal; c) R$ 1,59 (um real e cinquenta e
nove centavos) corresponde ao saldo de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha não utilizados.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602241-73.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADA: ELEICAO 2022
ELIZABETH WALESKI DE FREITAS PICCININI DEPUTADO ESTADUAL - Advogado
Num. 43696672 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/08/2023 15:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515261840000000042656724
Número do documento: 23082515261840000000042656724
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:31:10

da INTERESSADA: ELCIO DE SOUZA - PR73773 - REQUERENTE: ELIZABETH WALESKI DE
FREITAS PICCININI - Advogado da REQUERENTE: ELCIO DE SOUZA - PR73773.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 23.08.2023

Num. 43696672 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/08/2023 15:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082515261840000000042656724
Número do documento: 23082515261840000000042656724
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/08/2023 15:31:10